Tribunal: TJDFT
Processo: 0002810-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002810-80.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: PLAYTIME CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADA: BROOKFIELD MB SPE 074 S.A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada extrapolou os limites de sua competência legal ao incursionar na análise do mérito do apelo. Acrescenta também, que o óbice dos enunciados Sumulares 5 e 7, ambos do STJ, são lançados de modo genérico para coibir o acesso aos Tribunais Superiores. Por fim, ressalta que o entendimento deste Tribunal diverge da jurisprudência da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 18487573 – pág. 1 para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado, Dr. Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A e do escritório Azevedo Sette Advogados. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018